Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711616-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON FRANCA AMORIM IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JORDANA COSTA E SILVA em favor de WELLINGTON FRANCA AMORIM, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em exceder o prazo na formação da culpa. Relata que os autos foram com vista ao Ministério Público para oferecimento de denúncia em 21.2.2022 e até 24.3.2022 ainda não havia sido apresentada a peça, em flagrante excesso de prazo, nos termos do art. 54 da Lei de Drogas. Registra que requereu o relaxamento da prisão, mas a autoridade coatora, ao invés de reconhecer o excesso de prazo, renovou o ato e concedeu novo prazo para apresentação da denúncia, vindo essa a ser ofertada. Aponta a ilegalidade do ato, aduzindo que o excesso de prazo na formação da denúncia supera em quase 6 (seis) vezes o prazo previsto na lei, prejudicando sobremaneira o paciente, contra quem sequer há certeza do especial fim de agir quanto à destinação da droga para venda. Sustenta que o paciente é viciado, já foi internado em clínica de tratamento de dependência em drogas e os vídeos demonstram o seu estado de mendicância à época dos fatos. Invoca o art. 316 do CPP, que permite a revisão da prisão do acusado quando há fatos novos e excesso de prazo na formação da opinio delicti sem qualquer causa que o justifique. De outro giro, alega que os fatos narrados não indicam indícios mínimos de autoria, pautando-se a decisão na gravidade genérica do delito e na reincidência do paciente. Assevera que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, tratando-se a prisão preventiva de medida excepcional que não pode servir como antecipação de eventual condenação, em flagrante ofensa ao princípio da presunção da inocência, sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma. Postula a concessão de liminar, demonstrando a presença da fumaça do bom direito na argumentação desenvolvida na inicial e o perigo da demora no fato de o paciente encontrar-se preso há 3 (três) meses sem que tenha sido designada a audiência de instrução e com atraso superior a 30 (trinta) dias para oferecimento da denúncia. Ao final, requer o deferimento liminar da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem para convalidar os efeitos da liminar postulada ou, subsidiariamente, seja concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. 1. Do alegado excesso de prazo no oferecimento da denúncia e na instrução do feito A impetração funda-se no excesso de prazo no oferecimento da denúncia e na formação da culpa, alegando a defesa que o MPDFT levou 30 (trinta) dias para ofertar a peça acusatória e o paciente já se encontra preso há mais de 90 (noventa) dias sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante em 6/2/2022, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 329, caput, do Código Penal e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 114729346 dos autos de origem). Apresentado ao juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando o juízo na ocasião que: “(...) a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que, após denúncia dando conta da prática do tráfico, policiais lograram flagrar o autuado em atos típicos de negociação, sendo realizada a abordagem, ocasião em que foi apreendido o usuário, enquanto o autuado resistiu, momento em que o autuado tentou pegar a arma de determinado policial. Consta ainda que no cômodo vinculado ao autuado foram apreendidas porções de crack e quantia em dinheiro, de tudo a demonstrar o efetivo envolvimento do autuado no tráfico. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado é reincidente em tráfico e homicídio tentado, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WELLINGTON FRANÇA AMORIM (filho(a) de Celso Ribeiro de Amorim e de Nívea França Barbosa, nascido em 04/09/1984), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação." (ID 114762196 autos de origem) O processo foi distribuído para a 2a Vara Criminal de Taguatinga, sobrevindo decisão do juízo, em 16.2.2022, declinando da competência para uma das varas de entorpecentes do Distrito Federal, haja vista o crime de tráfico ilícito de entorpecente integrar o objeto de apuração. Recebido o processo na 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, houve a determinação de encaminhamento dos autos ao MPDFT para formação da opinio delicti em 21.2.2022 (certidão de ID 116245068) e, por motivo que por ora não se pode apurar, o prazo transcorreu sem manifestação, havendo nova provocação pelo juízo após a petição da defesa e, então, a denúncia foi apresentada três dias após, em 28.3.2022, dando o paciente como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, art. 180, caput, e 329, caput, ambos do Código Penal (ID 119807428). Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. Destarte, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Nesse viés, “não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Desse modo, a inobservância ao prazo de 10 (dez) dias após o recebimento do inquérito para oferecimento da denúncia, conforme estipulado no art. 54 da Lei n. 11.343/2006, não gera, por si só, constrangimento ilegal ao paciente preso preventivamente, impondo-se seja verificado se os autos foram realmente recebidos no Ministério Público por ocasião do primeiro encaminhamento, assim como devem ser sopesadas outras circunstâncias, tais como o fato de a opinio delicti retratar a prática de três delitos independentes entre si, o que, em tese, pode dilatar o prazo da marcha processual. No que se refere ao prazo constante do art. 56, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não assiste à il. Defesa, pois na data da impetração do presente habeas corpus, 15.4.2022, havia transcorrido apenas 66 (sessenta e seis) dias da decretação da prisão preventiva do paciente, prazo muito aquém do permitido pela lei para formação da culpa. Neste ponto, portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. 2. Da presunção de inocência e dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva Alega, ainda, a defesa que o paciente é viciado em drogas, com histórico de internação em clínica de internação, não tendo praticado o delito que lhe é imputado. Argumenta, assim, que a prisão preventiva não pode antecipar eventual condenação, sob pena de ofensa ao princípio da inocência. Com efeito, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Do contrário, não haveria na legislação infraconstitucional a previsão de segregação cautelar a nenhum acusado; todos responderiam em liberdade. Na hipótese retratada nestes autos, as peças que instruem o inquérito policial evidenciam a materialidade dos delitos e fortes indícios de autoria, pois o paciente foi preso em flagrante após monitoramento policial que o apontou como sendo a pessoa que estava comandando a situação; foram encontradas maconha e crack em seu quarto, substâncias essas identificadas pelo laudo preliminar; o paciente reagiu à prisão, ofereceu resistência e ainda foi encontrado em sua posse celular com restrição de roubo (ID 114729292 autos de origem). No que concerne aos requisitos da prisão cautelar, tem-se assim o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, consistindo-se esse no fato de que o paciente é reincidente no crime de tráfico e já foi condenado por homicídio tentado, o que denota reiteração delitiva e periculosidade concreta. Ademais, é notório que a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos. Sob esse prisma, portanto, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente reveste-se de total legalidade, não permitindo, as circunstâncias, a aplicação de outras medidas cautelares. Quanto à pandemia do COVID-19, o sistema penitenciário do Distrito Federal vem adotando, desde 2020, medidas preventivas à propagação da infecção em suas unidades e, não bastasse, a defesa não indica qualquer risco iminente do paciente, tampouco que pertença a algum grupo de comorbidades que o sujeite à maior exposição de contaminação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2022 17:38:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator